Tribunal: TJDFT
Processo: 0721662-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DESPACHO ID 1759901. Nada a prover no que diz respeito à petição, pois prejudicada, uma vez que homologado o pedido de desistência do Mandado de Segurança no 0720252-16.2020.8.07.0000. Intime-se. Brasília, 10 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator